Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708874-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY REIS DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRACY REIS DE ARAUJO em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na tutela antecedente n. 0750474-22.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte para que sejam mantidas as disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício de aposentadoria, qual seja 22/03/1995, nos termos da decisão constante do ID 224230283 (origem). Observando-se o processo na origem, verifica-se que o juízo intimou a parte agravante para se manifestar a respeito de possível extinção do feito sem julgamento do mérito, por entender, liminarmente, que não se trata de hipótese de tutela antecedente, e sim antecipada. Considerando que o presente agravo impugna decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que, substancialmente, confunde-se com o mérito da contenda nessa esfera recursal, INTIME-SE a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista possível hipótese de ausência de interesse diante da pendência em relação à intimação do juízo para se manifestar na origem. Faculta-se a desistência do presente agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025 14:01:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador